Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-58.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002373-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLEISSE FERNANDES FERREIRA - CPF: 100.614.804-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL NA SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada à ré do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para Posse de Drogas para Consumo Pessoal (art. 28, caput, da mesma lei). A decisão foi fundamentada na insuficiência de provas para demonstrar a destinação comercial das substâncias apreendidas.

II.

Questão em Discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação da ré pelo crime de tráfico de entorpecentes.

III. Razões de Decidir

3.

As provas constantes dos autos, incluindo depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, relatórios de inteligência, quantidade e forma de acondicionamento da droga (13 porções de maconha pesando 53,90g, embaladas e prontas para comercialização), ausência de instrumentos típicos de consumo pessoal e a quantia em dinheiro trocado, indicam a destinação mercantil da substância ilícita.

4.

A apelada alegou ser usuária de drogas, contudo, não foram localizados objetos comumente utilizados para o consumo da substância, tais como dichavadores, papel seda, cachimbos ou cigarros preparados, o que reforça a tese de tráfico e afasta a caracterização da posse para uso próprio.

5. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização do entorpecente.

6. Considerando as provas robustas nos autos e a jurisprudência consolidada, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para condenar a ré à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do referido artigo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rac 1007139-23.2022.8.11.0037, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 3.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo Ministério Público, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis- MT,
ante a desclassificação da conduta ilícita indicada na denúncia nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, para o artigo 28 da mesma norma penal especial (Id. 263768884).

Em suas razões recursais, o representante ministerial, requer a reforma da sentença, por entender suficientes as provas a indicar a prática do Tráfico Ilícito de Entorpecentes (Id. 263768887).

As contrarrazões da defesa são pelo

desprovimento

do recurso (Id. 263768894).

A
Procuradoria Geral de Justiça

lançou parecer opinando pelo provimento do recurso ministerial (Id.

264574276).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

No dia 1º.2.2024, a Agência Local de Inteligência da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Força Tática da Comarca de Rondonópolis-MT recebeu informações sobre uma possível atividade de comércio ilegal de entorpecentes em uma kitnet localizada na Rua das Araras, no bairro Vila Olinda. Com base nesses dados, uma equipe da polícia militar deslocou-se até o endereço indicado para averiguar a situação.

No local, os policiais identificaram
Gleisse Fernandes Ferreira
(apelada) já conhecida pelas autoridades por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e estelionato. Diante disso, ao ser questionada sobre a existência de materiais ilícitos na residência, ela confirmou a informação e indicou o local onde estavam armazenadas substâncias ilícitas. Durante a busca, foram encontradas doze porções de substância análoga à maconha e R$ 230,00 em espécie.

Por esses fatos, ela foi denunciada (Id. 263768750) pela suposta prática do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33
caput
da Lei 11.343/06).

Após o regular trâmite processual, a magistrada
a quo
,
por meio de sentença oral,
desclassificou a conduta
para o crime de
Posse de Drogas para Consumo Pessoal
(art. 28, caput, da Lei 11.343/06), fundamentando sua decisão na
insuficiência de provas para comprovar a prática do tráfico
, uma vez que a
suspeita levantada e a confissão informal relatada pelo policial, não eram elementos concretos suficientes para sustentar a acusação de comercialização de entorpecentes
(Relatório de Mídias – Id. 263768883).

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
requer a
reforma da sentença
, em síntese, pelos seguintes argumentos:
(i) materialidade e autoria comprovadas
;
(ii) depoimentos dos policiais, que gozam de fé pública
; e
(iii) incompatibilidade com o uso pessoal (Id. 2637668887)
.

Com razão.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 263767791); Boletim de Ocorrência (Id. 263767792); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 263767794); Laudo Pericial (Id. 263768266); que apontam a apreensão de
13 porções de de substância análoga a maconha, pesando 53,90 gramas.

No que concerne à autoria, com a devida vênia ao entendimento diverso da d. juíza a quo,
embora acompanhe sua posição
no sentido de que uma
aparente confissão informal feita pela apelada no momento da abordagem, não reduzida a termo nem confirmada na seara administrativa policial, não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação
, é inegável que,
in casu,

o conjunto probatório não se restringe a esse único elemento
.

Pelo contrário, a
dinâmica dos fatos, a coerência dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e os demais elementos de prova
demonstra, de maneira inequívoca, a prática do tráfico de drogas, tornando inviável qualquer interpretação que desclassifique a conduta para mera posse para consumo pessoal. Explico.

Em juízo, os policiais
responsáveis pelo flagrante delito,
Jebson Ribeiro do Nascimento e Pablo Vicente Silva,
confirmaram que a apelada
guardava os entorpecentes
em sua residência. De acordo com os depoimentos colhidos, o local já vinha sendo
monitorado pela Agência de Inteligência
devido ao
intenso fluxo de pessoas entrando e saindo a qualquer hora do dia e da noite
, um indicativo clássico de atividade ilícita. Além disso, os policiais relataram que a
kitnet ocupada pela apelada era a última do conjunto habitacional e possuía um muro que apresentava uma peculiaridade suspeita
: havia
uma espécie de caixinha de correio com um buraco
, sugerindo um método de comercialização em que a droga poderia ser entregue sem necessidade de contato direto com os compradores.

Prosseguindo, a própria apelada assumiu a propriedade da droga (apenas), dizendo ser usuária e que, portanto, eram elas destinadas ao seu uso exclusivo.

Todavia, embora não revelada expressiva a quantidade de drogas apreendida
(
53,90 gramas de substância análoga à maconha)
,
não me convenço
de que as drogas localizadas na residência da apelante se destinavam ao seu uso exclusivo.

Isso porque, além das declarações dos
policiais responsáveis pelo flagrante delito
estarem em
plena harmonia com os demais elementos dos autos
, observa-se que os entorpecentes foram encontrados
fracionados em 13 porções
, devidamente
embaladas e prontas para o comércio ilícito
, sendo localizada junto a dinheiro trocado (R$230,00)
,
circunstância comumente associada à prática do tráfico de drogas.

Ademais, a forma de acondicionamento da substância e o próprio contexto da apreensão demonstram que a apelada
guardava a droga em local estratégico
, possibilitando seu manuseio
com tempo e discrição suficientes para pesar e embalar o entorpecente
. Isso reforça a
dinâmica típica da atividade ilícita
, visto que, na comercialização em via pública, o traficante
não dispõe de tempo hábil para fracionar e preparar a droga no momento da venda
, sendo necessário que essa etapa ocorra previamente, como evidenciado no presente caso.

Além disso, como a própria apelada afirmou ser usuária de entorpecentes,
seria esperado que fossem encontrados instrumentos comumente utilizados para o consumo da substância
, tais como
dichavadores, papel seda, cachimbos ou até mesmo cigarros já preparados com a substância ilícita
. No entanto,
nenhum desses objetos foi apreendido no local
, o que reforça a incompatibilidade da tese de uso pessoal e corrobora a destinação mercantil da droga encontrada.

Como é cediço, para a caracterização da narcotraficância basta
que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o Enunciado Orientativo n.º 7 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Destarte, conclui-se que o acervo probatório demonstra a contento a conduta da apelante de adquirir, guardar e, principalmente, ter em depósito substância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
incorrendo indubitavelmente na prática do crime de tráfico de entorpecentes
, notadamente porque, para tanto, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito.

Importante mencionar que não ficou demonstrada nos autos nenhuma razão para que os militares atribuíssem falsamente a conduta a apelada. Além disso, tendo em vista o caráter clandestino do crime, os policiais costumeiramente são as únicas testemunhas dos fatos, e devem ser tratadas com relevância na apuração delitiva, e sua condição de agente da lei, por si só, não induz ao descrédito de suas declarações prestadas em Juízo.

Em caso semelhante, colho da jurisprudência desta
2ª Câmara Criminal
, que reforça a necessidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas quando as provas colhidas demonstram, de forma inequívoca, a adequação da conduta ao tipo penal previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
:

“(...) Imperiosa a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos demonstra de forma indene de dúvida que a conduta do acusado se amolda à figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, considerando a forma de acondicionamento e a variedade dos entorpecentes, alinhadas as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, sendo a tese de negativa de autoria não comprovada suficientemente nos autos.
(TJMT, Rac 1007139-23.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.10.2023, Publicado no DJE 6.10.2023)

Sopesando tudo isso, concluo que as provas carreadas nos autos são contundentes e incontroversas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, inexistindo dúvidas acerca da responsabilidade da apelante pelo cometimento de tal ilícito e, por corolário, descabe cogitar de desclassificação para o delito de uso compartilhado.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a ocorrência do crime de tráfico de drogas, razão pela qual dou total provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público e
condeno
Gleisse Fernandes Ferreira
nas sanções do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e passo a dosar a pena adequada ao caso (
Pena: 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa):

Na 1ª fase da pena, ausente qualquer circunstância judiciais a desabonar. Deixo também de valorar a quantidade e a natureza dos entorpecentes, tendo em vista se tratar de apreensão de pouca quantidade de maconha.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão

e 500 dias-multa
.

Na 2ª fase da pena, não visualizo causas agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, razão pela qual a pena intermediária permanece em
:
5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira etapa, também não há causas de aumento a incidir. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, de modo que fixo a pena final em
1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa no valor unitário mínimo.

Fixo o
regime inicial aberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, d
ou-lhe provimento
para
condenar o
Gleisse Fernandes Ferreira
à pena

corporal de
1 ano e 8 meses de reclusão

e pagamento de 167 dias-multa
,
no valor unitário mínimo, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025